Tribunal: TJMT
Processo: 1036786-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036786-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI - CPF: 060.817.401-70 (PACIENTE), RAÍSSA DA SILVA SANTOS AMARAL (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BERNARDES - CPF: 057.265.991-10 (INTERESSADO), CELSIO HERPE DA SILVA - CPF: 704.623.181-84 (INTERESSADO), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA - CPF: 075.265.401-21 (INTERESSADO), MARCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.367.031-71 (INTERESSADO), GABRIEL HIGOR PEREIRA REGO - CPF: 060.529.871-89 (INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (INTERESSADO), CLEITON ORTEGA GARCIA - CPF: 554.438.932-20 (INTERESSADO), WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (INTERESSADO), REGINALDO DE PAULA CEBALHO (INTERESSADO), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA - CPF: 061.198.571-33 (INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (INTERESSADO), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (INTERESSADO), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (INTERESSADO), DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (INTERESSADO), LINDOMAR JACINTO DA SILVA - CPF: 966.928.471-68 (INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (INTERESSADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 804.298.404-97 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AÇÃO PENAL – ART. 2º,
CAPUT
E §§2º, 3º E 4º, INCISO I DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) C/C ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V DA LEI Nº 8.072/1990, ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 17, §1º DA LEI Nº 10.826/2003, COMBINADOS COM O ART. 69,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA MANDAMENTAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE ENVOLVIDO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL” – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA (
HC
1016674-53.2023.8.11.0000) – TESE SUPERADA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – FEITO QUE SE DESENVOLVE CONFORME A COMPLEXIDADE DA CAUSA, SEM EVIDENCIAR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE AVIZINHA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Nos termos do Enunciado Orientativo nº 42 deste Sodalício:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas.

Além do mais, a prisão serve para evitar a reiteração delitiva.

[...] A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. [...]
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

[...] A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. [...]
(AgRg no RHC n. 209.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).

Além do mais, a insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 1016674-53.2023.8.11.0000.

A configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, há pluralidade de denunciados e complexidade na matéria tratada, que demanda maior elastério, contudo, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário ou da acusação, pelo que a ação penal percorre a normal tramitação.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução processual for encerrada, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Relata a impetrante que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo na sua prisão, tendo em vista que está segregado há 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em inobservância à razoável duração do processo.

Aduz que a prisão preventiva é desproporcional, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Sustenta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da prisão, determinando-se a sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 260125657). Juntou documentos (Ids. 260133691 a 259240673).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 260827696).

Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (Id. 262460785).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 269136251), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Associação para o Tráfico de Drogas e Comércio Ilegal de Arma de Fogo. “Operação Kraken”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolação da sentença e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
– A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Neste contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, como no caso em comento, pelas particularidades do processo, ao considerar que houve diversos decretos de prisão e pedidos de revogação; são 25 (vinte e cinco) denunciados; citações em locais distintos; desmembramento do feito em relação a outros acusados, permanecendo Ação Penal n°. 1007786-77.2023.8.11.0006 com 09 (nove) denunciados respondente perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT; renúncias de mandatos, pedidos de revogações de prisão e em especial pela demora na apresentação das Alegações Finais pelas defesas dos acusados, sendo a última a do acusado Diones Lima da Silva apresentada somente em 09 de setembro de 2024. – In casu, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que no processo não proferida sentença de mérito até o momento por culpa exclusiva do paciente Klayven Matheus de Campos Godoi e dos coacusados Matheus Felipe Geraldes Crema, Gustavo Henrique Santos Escandiani, Lucas Victor de Arruda Oliveira, Djalma Camilo de Godoi, Reginaldo de Paula Cebalho, Cleiton Ortega Garcia, Thiago de Souza Ribeiro e Diones Lima da Silva, os quais, apesar de intimados em mais de uma oportunidade, demoraram para apresentaram as suas derradeiras Alegações Finais, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n°. 52 do STJ. – Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Klayven Matheus de Campos Godoi se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau recentemente na decisão proferida no dia 16 de maio de 2024. (Ação Penal n°. 1007786-77.2023.8.11.0006 - Id n°. 155940654). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Associação para o Tráfico de Drogas e Comércio Ilegal de Arma de Fogo e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais, o possível envolvimento do paciente com a facção do “Primeiro Comando da Capital – PCC”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social. –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Primeiramente, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

De início, cumpre informar que, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a matéria já foi decidida no âmbito do
Habeas Corpus
nº 1016674-53.2023.8.11.0000 no qual, à unanimidade, foi denegada a ordem, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC) – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES ENTRE OUTROS DELITOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TRÂMITE REGULAR – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, entre outros delitos.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, no qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.”

Ademais, houve a necessidade de manutenção da prisão do paciente, nos seguintes termos:

“[...] II - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva,
MANTENHO
a prisão preventiva de
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI, DJALMA CAMILO DE GODOI, GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI, MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA e DIONES LIMA DA SILVA (prisão domiciliar)
, decretada nos autos, sem prejuízo de reanálise na sentença ou em caso de pedido fundamentado da defesa. [...]”
(Id. 260139186, p. 436)

Ausente qualquer alteração na situação fático-jurídica do paciente, ainda persistem os requisitos autorizadores do decreto prisional lançados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Neste sentido:

[...] A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. [...]
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

A segregação do beneficiário está alicerçada na garantia da ordem pública, evidenciada no
modus operandi
utilizado, demonstrando sua periculosidade.

Além do mais, a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que
Klayven
possui ação penal em curso.

Há, ainda, a necessidade de interromper-se a atuação de organização criminosa, uma vez que o paciente é apontado como sendo integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Neste sentido:

[...] A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. [...]
(AgRg no RHC n. 209.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Quanto ao argumento de que haveria excesso de prazo para a formação da culpa, não merece prosperar.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

É da impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão no dia
21/07/2023
pela suposta prática dos crimes de tráfico ilegal de drogas e associação para o tráfico (Id. 260133691, p. 253).

Foi o paciente denunciado nos autos nº 1007786-77.2023.8.11.0006, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 2º,
caput
e §§ 2º e, 3º e 4º, inciso I da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), artigo 1º, parágrafo único, inciso V da Lei nº 8.072/1990, artigo 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 17, § 1º da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 260139174, p. 130/189).

Insta consignar que, juntamente ao paciente, foram denunciados mais 20 indivíduos.

A denúncia foi recebida em 08/09/2023 (Id. 260139174, p. 190/197), sendo, ainda, reanalisada a prisão preventiva do beneficiário.

Houve aditamento da denúncia, incluindo mais 04 (quatro) acusados (Id. 260139174, p. 287/316).

O paciente, em 21/10/2023, foi devidamente intimado para oferecer resposta à acusação (Id. 260139176, p. 252), a qual foi apresentada por sua defensora em 05/11/2023 (Id. 260139176, p. 271/273).

O aditamento da denúncia foi recebido em 17/11/2023 e a prisão preventiva dos acusados foi reanalisada e mantida (Id. 260139180, p. 5/14).

Em 23/01/2024, foi designada audiência de instrução para as datas de 10/04/2024, 11/04/2024 e 12/04/2024 (Id. 260139185, p. 466/472).

Houve a realização de audiência de instrução (Id. 260139186, p. 259/261 e 263/266), sendo encerrada a instrução e determinando a intimação das partes para apresentarem alegações finais (Id. 260139186, p. 263/266).

Na mesma oportunidade, foi realizada a revisão da prisão preventiva, sedo mantida.

Conforme se extrai da documentação acostada, o Órgão Ministerial apresentou as alegações finais (Id. 260139186, p. 383/427).

Da documentação acostada aos autos, não se observa as alegações finais do beneficiário.

A autoridade apontada como coatora realizou o desmembramento do feito, passando a figurar no polo passivo dos autos nº 1007786-77.2023.8.11.0006 apenas o paciente e mais 08 (oito) denunciados (Id. 260139185).

Observa-se que, nos autos nº 1007786-77.2023.8.11.0005, há 09 (nove) denunciados, sendo determinada a apresentação de memoriais pelas partes.

Trago a lume o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora quanto à questão:

“[...] Trata-se de Ação Penal
promovida por denúncia do
Ministério Público contra Cleiton Ortega Garcia (1), Diones Lima da Silva (2), Djalma Camilo de Godoi (3), Gustavo Henrique Santos Escandiani (4), Lucas Victor de Arruda Oliveira (5), Klayven Matheus de Campos Godoi (6), Matheus Felipe Geraldes Crema (7), Reginaldo de Paula Cebalho (8) e Thiago de Souza Ribeiro (9).

A representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário e afastamento de sigilo de dados telemáticos, se deu no bojo dos autos nº 1004596-09.2023.8.11.0006. Insta transcrever trechos do decisum, a propósito (Ibidem):

“[...] No presente feito, conforme exposta pela Autoridade Policial, foi possível identificar dois núcleos de facções criminosas, sendo um deles supostamente comandado por Leandro da Silva Bernardes na cidade de Cáceres/MT e o outro supostamente comandado por Antonio Duarte Rosa na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, além de a pessoa Igor Oliveira de Campos exercer, em tese, o comando estadual da [...]

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]

Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente.

E, conforme acima já exposto, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela i. Autoridade Policial na presente representação, bem como dos elementos de provas juntadas, revelam que os representados possuem objeto comum a continuidade do organização criminosa, de forma ininterrupta, seja à prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio, etc, além de atuarem na captação de membros.

Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Ainda, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos diversos Relatórios Policiais, sobre a [...] e acima dispostas, no sentido de os representados integrar e fomentar a organização criminosa.

Logo, diante dos diversos elementos de provas, documentos probatórios e testemunhais, denota-se o “animus” associativo dos representados na “societas sceletis”, especialmente à prática do crime de tráfico de drogas, perfazendo alto volume de proventos financeiros, havendo, inclusive, membros com fonte de renda decorrente, exclusivamente, das ações criminosas orquestradas pela organização.

Diante disso, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva [...]”.

Conforme determinado, o feito foi trasladado para o inquérito policial e arquivado.

O réu Klayven Matheus de Campos Godoi (6) requereu o relaxamento da prisão preventiva em 28/08/2023, sustentando o excesso de prazo na formação da culpa (
Id. 127420466
).

O órgão ministerial, quando da apresentação da referida peça acusatória, imputou-se a Cleiton Ortega Garcia (1) a conduta tipificada nos art. 2º, caput, e §2º, 3º e 4º, c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, incisos I e V da Lei nº 12.850/2013 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

A Diones Lima da Silva (2) nos art. 2º, caput e §2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso I e V, da Lei nº 8.072/1990.

A Djalma Camilo de Godoi (3) nos art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Gustavo Henrique Santos Escandiani (4) nos art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, [...] da Lei 9.613/1998, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Lucas Victor de Arruda Oliveira (5) nos art. 2º, caput e § 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990; do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Klayven Matheus de Campos Godoi (6) nos art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990; art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Matheus Felipe Geraldes Crema (7) nos art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990; art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Reginaldo de Paula Cebalho (8) nos art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Quando do recebimento da denúncia, em 08/09/2023, revisou-se a necessidade da prisão preventiva, a qual foi mantida pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que a decretou (
Id. 123019044
do PePrPr 1004596-09.2023.8.11.0000) (
Id. 128466441
)

Em 05/08/2023 foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva vez que “[...] a defesa do acusado Klayven fundamentou o pedido fazendo alusão a feitos e operações diversas, pois a citada medida cautelar da Operação “CERCO FECHADO” guarda relação com a representação sob o n° 1001035-59.2023.8.11.0011, ainda em trâmite perante o juízo da 3ª vara criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT [...]” (
Id. 131000324
).

Klayven Matheus de Campos Godoi (6) foi citado no dia 21 de outubro [...] constituída em 05 de novembro de 2023 e arrolado testemunhas comuns à acusação e Cristiano Oliveira Rossi e Marcos Thiago Costa Leite próprias (
Id. 133556716
).

Em 13/10/2023, a denúncia foi aditada para a inclusão dos réus Diones Lima da Silva, Leandro Maurino Barbosa da Silva, Lucas Victor de Arruda Oliveira e Raimundo Nonato Vieira Mendes (indiciados nos autos do IP 1010162-36.2023.8.11.0006) como denunciados nesse feito. Requereu, ainda, o arquivamento em relação a Adriano Custodio de Oliveira Pinto, por ausência de indícios razoáveis de autoria e materialidade (Id 134338858).

Recebido o aditamento da denúncia em 17/11/2023. Na oportunidade, foram mantidas as prisões preventivas dos réus, sustentando que “[...] desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]” (
Id. 134648787
).

Novamente, em 10/10/2023, o réu Klayven Matheus de Campos Godoi (6) requereu o “[...] Relaxamento e revogação da prisão preventiva, seja por ausência de fundamentos para o decreto seja pelo excesso de prazo na formação da culpa [...]” (
Id. 136603012
).

Os demais réus foram citados e apresentaram resposta à acusação por meio de suas defesas, de modo que em 23/01/2024: (
i
) Indeferiu-se os pedidos de relaxamento/revogação da prisão preventiva de Cleiton Ortega Garcia (1), Gustavo Henrique Santos Escandiani (4) e Klayven Matheus de Campos Godoi (6), (
ii
) Indeferiu-se o pedido de extensão da prisão domiciliar para novos endereços efetuado por Diones Lima da Silva (2); (
iii
) Determinou-se o desmembramento do feito em relação a Celsio Herpe da Silva, Cleberson Antunes da Silva, Cleumar Ribeiro Luciano, Gabriel Higor Pereira da Silva, Gabriel Ruan Correa da Silva, Igor Oliveira de Campos, João Victor Morais de Oliveira, Leandro da Silva Bernardes, Leandro Maurino Barbosa Lima, Lindomar Jacinto da Silva, Maria da Silva Santos, Marciano Pereira da Silva, Marcos Paulo dos Santos/Diogo Santos da Silva, Marcus Uriel Landivar Franco, Raimundo Nonato Vieira Mendes e Wederson Aguiares Rodrigues; e (
iv
) Saneou-se o feito e designou-se audiência de instrução para os dias 10, 11 e 12 de abril de 2024 (
Id. 138992326
).

Encerrada a instrução, indeferiu-se o pedido de prisão domiciliar efetuado pela defesa do réu Klayven Matheus de Campos Godoi (6); postergou-se a análise [...] diligências quanto ao histórico do monitoramento eletrônico; manteve as prisões preventivas, sob o argumento de que “[...] desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]”; e, por fim, concedeu-se vista às partes para alegações finais no prazo de 20 (vinte) dias (
Id. 152213189
).

Em 24 de abril de 2024, concedeu-se a liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares ao réu Cleiton Ortega Garcia (1) (
Id. 153497051
).

O Ministério Público, no dia 15/05/2024, apresentou as alegações finais (
Id. 155708735
).

Em 16/05/2024, indeferiu-se os pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo-as, vez que “[...] não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]”.

O réu Matheus Felipe Geraldes Crema (7) apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos em 22/07/2024 (
Id. 162951565
).

Gustavo Henrique Santos Escandiani (4), em 29/07/2024 (
Id. 163837262
).

Lucas Victor de Arruda Oliveira (5), em 05/08/2024 (
Id. 164555165
).

Djalma Camilo de Godoi (3), em 07/08/2024 (
Id. 164878426
).

Reginaldo de Paula Cebalho (8), em 13/08/2024 (
Id. 165470012
).

Cleiton Ortega Garcia (1), em 19/08/2024 (
Id. 166136782
).

Thiago de Souza Ribeiro (9), em 20/08/2024 (
Id. 166232221
).

Klayven Matheus de Campos Godoi (6), em 28/08/2024 (
Id. 167107662
).

Diones Lima da Silva (2), em 09/09/2024 (
Id. 168388906
).

Por fim, informa-se que se aguarda a prolação da sentença. [...]”
(Id. 262460785)

No caso dos autos, há a questão de haver diversos denunciados, tratando de matéria complexa, pedidos de revogação de prisão, citações em locais distintos, não havendo como se atribuir suposta desídia na apuração e tramitação do feito ao Poder Judiciário ou à acusação.

Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda apenas uma denunciada para apresentação de alegações finais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de acordo com as informações da autoridade judiciária:

[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima e recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual. 3. Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, determinado o desmembramento do feito a fim de proporcionar maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.
(AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. Em consulta aos andamentos do processo no site do Tribunal de origem, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 9. De se consignar, ainda, que "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ora, a autoridade apontada como coatora encerrou a instrução em abril de 2024 (Id. 260139192), não havendo que se falar em excesso de prazo.

Não obstante, cumpre expor que alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[...] Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (
AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

A prisão preventiva do paciente foi mantida, conforme decisão de Id. 260139192.

Além do mais, há fortes indícios de que o paciente é membro de uma organização criminosa que atua em diversos crimes (PCC), inclusive, sendo preso em posse de uma motocicleta, produto de roubo, e munições calibre nº 38, bem como realizou um
“post”
em mídias sociais portando um fuzil.

Desse modo, ao se tratar da Facção “Primeiro Comando da Capital – PCC” que é a maior organização criminosa do Brasil e América do Sul, com atuação principalmente em São Paulo, mas também conhecido em todo território nacional, além de outros países próximos, sendo notória e publicamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, retirando toda paz social diante da sua alta periculosidade, o que até o presente momento a prisão cautelar se apresenta legítima por revestir de incontrastável para garantir a ordem pública.

Assim, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Anoto arestos do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública [...]
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas. [...]
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

Nesta mesma linha intelectiva, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

Recomendo
à autoridade apontada com coatora que apresente,
com urgência
, a sentença referente ao presente
mandamus
, a fim de evitar indignidade humana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025